Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-02.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001029-02.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO DE SENA NETO - CPF: 053.941.305-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDA - NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO COMPROVADA - AGRAVO PROVIDO.

1.

Estando preenchidos os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, com laudo médico certificando a necessidade e a urgência do agravante ser submetido ao procedimento cirúrgico e consulta, em face da patologia que o acomete, deve ser reformada a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada.

2.

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o reclamante necessita.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso que, na ação de obrigação de fazer de nº 1000836-97.2024.8.11.0012, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado aos agravados o fornecimento de procedimento cirúrgico e consulta com especialista.

No id. 217860151 foi deferida a liminar pleiteada.

As contrarrazões foram apresentadas.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do agravo.

O agravado MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA interpôs agravo interno da decisão que concedeu a liminar pretendida pela agravante, id de nº 221726182.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso que, na ação de obrigação de fazer de nº 1000836-97.2024.8.11.0012, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado aos agravados o fornecimento de procedimento cirúrgico e consulta com especialista.

O direito pleiteado pelo agravante resta comprovado através do atestado médico anexo a inicial, o qual aponta que:

Oportuno, ainda, salientar que o NAT foi favorável ao procedimento cirúrgico conforme id de nº 155556720.

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o agravante necessita.

Destarte, a documentação juntada aos autos é suficiente para comprovar a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.

Nesse sentido,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL CIMENTADA – RESPONSABILIDADE DOS ENTES ESTATAIS – APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF AO CASO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tema 793 do STF deve ser aplicado ao caso em tela, conforme requerido pelo agravante.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1000023-77.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Por fim, anoto que o agravado interpôs agravo interno visando à reforma da decisão liminar concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se prejudicado o agravo interno interposto, perdendo-se o objeto o referido agravo.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 217860151, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024